Tribunal: TJES
Processo: 5036493-14.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036493-14.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE OLIVEIRA BASILIO
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dra. Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5036493-14.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA JOSE OLIVEIRA BASILIO

RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA JOSE OLIVEIRA BASILIO
em face de
LOJAS SIMONETTI LTDA,
aduzindo a requerente que em 26/11/2022 adquiriu um guarda roupa junto à requerida, porém no momento da montagem foi verificado vício no mesmo, sendo orientada pelo montador a procurar a loja para substituição do produto. Informa que não obteve êxito. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 10252798), a requerida alega que não foi oportunizado o reparo do produto, sendo que a autora insistentemente desmarcava os agendamentos realizados.

A sentença (ID 10252807) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por MARIA JOSE OLIVEIRA BASILIO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

CONDENAR a requerida, no pagamento de R$ 1.199,00, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso do autor e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local, AUTORIZANDO o recolhimento do produto com vício pela ré, no mesmo prazo de 10 dias úteis, sob pena de perdimento do bem;

Julgar improcedente o pedido de dano moral.
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10252823), pretendendo o acolhimento do pedido de danos morais.

A demandada apresentou contrarrazões (ID 10252827), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O simples descumprimento contratual, pela ré, não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação a qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. Faço questão ainda de registrar que na inicial a recorrente não comprova nenhuma alegação que justifique o pedido formulado.

O dano moral, no bojo de princípios éticos e morais que norteiam a sociedade, atinge violações a direitos não patrimoniais, a exemplo da imagem, da honra, da privacidade, da autoestima, da integridade psíquica, do nome etc. No caso
sub judice
o dano moral não resta caracterizado, pois não há demonstração de que a dignidade da ora recorrente tenha sido atingida ou que tiveram prejuízos que ultrapassam a esfera do mero dissabor.

Vale ressaltar que a questão se resume ao prejuízo material, sem que isso infiltrasse em qualquer questão relativa à honra da recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência, no que se refere à inocorrência de danos morais. Isto porque,

analisando aos autos processuais, restou evidenciado que o produto adquirido pela autora (
guarda-roupas
) apresentou vício, constatado pelo montador deste. No entanto, a Requerida não observou o prazo para o devido conserto.

É clara a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente, uma vez que ultrapassou o prazo máximo de 30 (trinta) dias para reparo do produto, conforme dispõe o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, sem solucionar o vício, o que autoriza o consumidor a exigir, alternativamente, a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Ademais, a existência de vício no produto e a falha na prestação do serviço por parte da Recorrida, sem ofertar as alternativas de substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço, agravou a situação do consumidor.

No que se refere ao dano extrapatrimonial,
in casu
, este decorre da perda de tempo útil do consumidor, da recusa da empresa em solucionar o problema de forma célere e eficaz, bem como da indevida retenção dos valores pagos.

Assim sendo, entendo que o imbróglio causou dor, sofrimento e lesão aos sentimentos íntimos do recorrido, além da induvidosa perda de tempo útil, o que excede a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sendo devido o ressarcimento dos danos morais sofridos pela parte, conforme entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. Alegação de defeito em fogão dias após a aquisição de produto em loja física. Recusa de acionamento da assistência técnica por parte da recorrida mediante alegação de taxas para conserto. Consumidor que poderá exigir a troca imediata do produto, por se tratar de bem essencial. Inteligência do art. 18, parágrafo 3º. Falha na prestação de serviço configurada. Restituição da importância paga pelo produto adequadamente arbitrada. Danos morais configurados e adequadamente arbitrados, com base nos critérios jurisprudenciais. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso desprovido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10004513020238260025 Angatuba, Relator: Marcos Alexandre Bronzatto Pagan - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 19/08/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/08/2024).

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Neste sentido, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento de indenização de danos morais no patamar de R$ 1.199,00 (um mil, cento e noventa e nove reais), como pleiteado.

Pelo exposto
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar procedente a exordial, de forma a condenar o Recorrido também ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 1.199,00 (um mil, cento e noventa e nove reais), com incidência de correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data do presente julgamento), e juros moratórios de 1% pela Taxa Selic, desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária IPCA.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais ante o resultado do recurso.

É como voto.